Tribunal: TJDFT
Processo: 0000550-52.2016.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de recurso de apelação interposto por DISTRITO FEDERAL contra r. sentença proferida nos autos do Inventário, que homologou a partilha amigável, atribuindo aos herdeiros contemplados GILMAR PEDRO CAPPELLESSO, ADENOR PAULO CAPPELLESSO e SÉRGIO JOSÉ CAPPELLESSO os respectivos quinhões O Apelante aponta que a r. sentença merece ser reformada, pois houve a expedição do formal de partilha sem a quitação integral do ITCD incidente. Da análise do tema, verifica-se que a matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ, estando afetado o RESP no 1.896.526/DF, de forma que houve a suspensão de todos os processos pendentes sobre a questão – Tema 1074 –, como exposto a seguir: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.896.526/DF. (ProAfR no REsp 1895486/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020) Confira-se o acórdão: “Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do CPC/2015) e suspender a tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão ora afetada, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora, para definir a seguinte questão: "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Votaram com a Sra. Ministra Relatora os Ministros Gurgel de Faria, Herman Benjamin, Og Fernandes, Assusete Magalhães e Sérgio Kukina e, nos termos do art. 257-B do RISTJ, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Napoleão Nunes Maia Filho e Mauro Campbell Marques. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.” Diante do tema repetitivo, o processo deverá permanecer suspenso até ulterior deliberação do STJ, nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator